Tribunal: STF
Processo: RE 1309596
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina.
    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 3º, 5º, 196, 197, 198 e 226 da Constituição da República. 
    Apontam que “a Turma Recursal de Santa Catarina decidiu por denegar o apelo dos recorrentes, justamente pela idade da autora, ao invés de garantir o tratamento a que os recorrentes possuem com garantia constitucional” (fl. 6, e-doc. 73). 
    Argumentam que “o art. 226, § 7, da CF/88 reconhece a família proteção especial do Estado, assim como o direito a dignidade da pessoal humana e da paternidade responsável, sendo o planejamento familiar de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar os recursos para tanto” (sic, fl. 6, e-doc. 73). 
    Sustentam que “o titular do direito à saúde pode exigir do poder público qualquer serviço ligado à saúde, tal qual o tratamento de fertilização in vitro cumulado com tratamento fora de domicílio” (fl. 11, e-doc. 73). 
    Relatam que teria sido “demonstrado ao longo de lide que a infertilidade é uma patologia que pode gerar graves danos, não só quanto ao impedimento do exercício do planejamento familiar, mas também no que concerne às consequências psicológicas e psiquiátricas, acarretando prejuízos à saúde física e emocional, que pode resultar em graves riscos à saúde do casal” (fl. 16, e-doc. 73).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. A Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “A orientação deste Colegiado, sobre questões ligadas à saúde, é no sentido de que a Constituição Federal protege o direito à saúde e à vida, sendo um dever do Estado zelar por esses bens jurídicos, cabendo ao Poder Judiciário intervir quando um desses bens está em risco, em decorrência da negativa injustificada da Administração na assistência adequada à saúde do paciente. 
    Outra diretriz é que deve ser comprovado, além da necessidade do medicamento ou do procedimento para o tratamento da enfermidade, que as alternativas da rede pública de saúde ou lhe foram negadas ou que estas são inexistentes ou ineficazes, não podendo substituir os medicamentos e procedimentos requeridos. 
    No presente caso, apesar da previsão para que o SUS oferte tratamentos de reprodução assistida, a autora não preenche os requisitos para a sua inclusão em lista de espera, dada a sua idade - atualmente 42 anos. 
    Destaco do laudo médico pericial: ‘(...) Os serviços de reprodução assistida no âmbito do SUS não aceitam pacientes com idade superior a 40 anos de idade devido as baixas taxas de sucesso e pelos custos elevados, de modo que eles otimizam a escassez de recurso selecionando candidatos (casais) com maior probabilidade de taxas de sucesso. A urgência neste caso seria a idade já avançada a autora, uma vez que a sua reserva folicular ovariana diminuir muito acima dos 40 anos, de forma que quanto mais tempo esperar menor serão as chances de sucesso no procedimento de FIV, que já são baixas na sua idade, e que podem piorar em poucos meses.(...) (LAUDOPERIC1 do ev. 54 – grifei)’.
    Assim, visto que os autores não preenchem os requisitos necessários para a submissão ao procedimento em questão, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. 
    Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação” (fl. 2, e-doc. 70). 
    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE n. 859.311-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A questão debatida nos autos não alcança estatura constitucional, pois demanda prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como encontra óbice na Súmula 279/STF. Inadmissível, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE n. 1.014.382-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DESLOCAMENTO E TRATAMENTO. CUSTEIO DO DESLOCAMENTO PELO ESTADO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 790.771-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.10.2016). 
    Confiram-se no mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.250.235, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.3.2020, e no ARE n. 964.757, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.9.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora